Tribunal: STF
Processo: ARE 1567689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. REGIME DE PLANTÃO 12X36 E 24X72. PEDIDO DE HORAS EXTRAS. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E COMPENSAÇÃO. APELO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedente o pedido de agente de segurança penitenciário, condenando o Estado ao pagamento de horas extras, acrescidas de 50%, além dos reflexos em férias, 1/3 de férias e décimo terceiro salário. O autor alega ter trabalhado além da jornada legal, sem compensação. O apelante sustenta que o autor exerce função em regime de dedicação exclusiva, com jornada compensada pelo sistema de plantão (12x36 ou 24x72), afastando o direito a horas extras. Requer o provimento do recurso para reforma da sentença.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se o agente de segurança penitenciário submetido ao regime de plantão 12x36 ou 24x72 faz jus ao pagamento de horas extras, considerando a dedicação exclusiva do cargo e a previsão de compensação de jornada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A legislação aplicável aos agentes de segurança penitenciários do Estado de Minas Gerais (Lei Estadual n. 14.695/2003) estabelece a jornada de trabalho de 40 horas semanais, permitindo seu cumprimento em regime de plantão, o que inclui compensação de horas.



    4. O regime de plantão 12x36 ou 24x72 implica sistema de compensação natural, em que o trabalho realizado em um dia é compensado pelo descanso subsequente, não gerando, por si só, o direito a pagamento de horas extras, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência do TJMG e pela Súmula 444 do TST.



    5. A análise das folhas de frequência apresentadas pelo autor indica a existência de folgas compensatórias, o que demonstra a compensação das horas laboradas, conforme previsto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEJUSP nº 10.605/2022 e no art. 13 do Decreto n. 48.348/2022, que regulam o sistema de compensação para servidores estaduais.



    6. A Lei Estadual n. 14.695/2003 e o regime remuneratório dos agentes penitenciários consideram as condições especiais do cargo, como dedicação exclusiva e possibilidade de convocação a qualquer momento, de modo que, havendo compensação, não são devidas horas extras.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso provido.



    Tese de julgamento: 1. O regime de plantão 12x36 ou 24x72 afasta o pagamento de horas extras aos agentes de segurança penitenciários, desde que comprovada a compensação das horas laboradas. 2. A jornada de trabalho em regime de plantão, associada à dedicação exclusiva do cargo, permite a compensação de horas mediante folgas ou banco de horas.



    Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 14.695/2003, art. 15; Resolução Conjunta SEPLAG/SEJUSP nº 10.605/2022, arts. 12, 18 e 19; Decreto n. 48.348/2022, art. 13.



    Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.346402-3/001, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, 1ª Câmara Cível, j. 02/04/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.148117-7/001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 1ª Câmara Cível, j. 28/11/2023.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente